Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-24.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002951-24.2013.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
APELADO: MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME, GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME
Vistos etc.
A se considerar que a apelante TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA.-ME, está em recuperação judicial, ouça-se o Ministério Público Estadual.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora